Tribunal: TJMT
Processo: 1007308-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1007308-58.2021.8.11.0000
REQUERENTE JONAS MANOEL DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JONAS MANOEL DE SOUZA com fundamento no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.o 0003287-47.2012.8.11.0008 – código 81600, que tramitou no d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT e na qual foi condenado pela prática, por duas vezes, do crime descrito no artigo 317, §1o do Código Penal, tendo a colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n.o 64769/2016, readequado a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Resumidamente, alega o Revisionando que a condenação seria contrária às evidências dos autos porquanto lastreada em provas contraditórias que não evidenciaram a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, bem como em mera especulação gerada a partir de declaração falsa da testemunha Anderson da Luz Machado que, após “comover-se” com a condenação do autor desta ação revisional, retratou-se ao firmar declaração pública dando conta da suposta falácia da sua versão, justificando tê-lo feito por ser adolescente à época e em decorrência de coação exercida por policiais, de modo que, diante do surgimento de prova nova e considerando-se que o vício da ilicitude do testemunho em questão contamina todas as provas e atos processuais dele derivados (teoria do fruto da árvore envenenada), estaria autorizada a absolvição diante do afastamento daquela que afirma ser a única prova a embasar o desfecho condenatório.
Forte em tais premissas, invoca o brocardo in dubio pro reo e formula pleito de antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da condenação até o julgamento do mérito da ação revisional. E, no mérito, vindica a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a procedência da ação revisional e a consequente absolvição do Requerente, com fixação de justa indenização pelos prejuízos sofridos.
Instruem a exordial a procuração e os documentos de ID 85386969 e ss.
É o relato do essencial. Passo a expor e decidir.
Cuida-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, só sendo admitida quando subsome-se rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621 do CPP.
A antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal, por sua vez, é medida de todo excepcionalíssima, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor deste, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
No caso em exame, cuida-se de execução definitiva de pena, a qual não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo. A coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
Nesse sentido: “[a] revisão criminal, enquanto verdadeira rescisória colocada à disposição do acusado, a teor do artigo 621 do Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo.” (STF – HC 75.834/MG, Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 6/2/97).
Na hipótese, o Revisionando pretende tão-somente a revisitação do contexto fático-probatório, nada tendo produzido de novo por meio de ação cautelar de justificação, capaz de demonstrar de forma incontestável e irrefutável a falsidade/inidoneidade dos elementos de convicção sobre os quais se firmam a condenação definitiva, olvidando que nesta fase a dúvida resolve-se em favor da coisa julgada e não em benefício do réu, sendo descabido o manejo da ação revisional como segunda apelação, mesmo porque, “1. A retratação da vítima hábil à instauração da revisão criminal impõe a inexistência de dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o seu afastamento seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante” (STJ – AgRg no AREsp 635.778/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/02/2016) e, ao que se infere de uma análise superficial do acórdão anexado sob o ID 85389465, a condenação do Revisionando, aparentemente, não se encontra especada unicamente nas declarações da testemunha Anderson da Luz Machado.
Nesse diapasão, mostra-se inviável, na penada de um provimento cautelar, glosarem-se os efeitos de acórdão penal transitado em julgado.
Por conseguinte, não configuradas às escâncaras as anunciadas hipóteses dos art. 621, incisos I, II e III, do CPP, principalmente porque não há prova do ajuizamento de ação cautelar de justificação judicial capaz de validar a retratação da testemunha cujo depoimento é acoimado de falso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se o Revisionando.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator